Tribunal: TJSP
Processo: 1005610-34.2018.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

Registro: 2021.0000055327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE FREITAS, é embargado COOPERATIVA
DE CRÉDITO RURAL DA ALTA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

VOTO no 37257
Embargos de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Embargante: Maria de Fátima Pinheiro de Freitas
Embargado: Cooperativa de Crédito Rural da Alta Paulista
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 370/392, ingressou a parte
autora apelante com embargos de declaração, sustentando: (a) “A OMISSÃO
propalada reside na não apreciação do pedido da Embargante em reconhecimento do
cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial contábil, vez que esta,
nitidamente demonstraria que a Embargante é credora e não devedora da
Embargada”; (b) “irresigna-se a Embargante neste tópico, vez que a contratação e os
gastos estão comprovados, mas a cobrança está totalmente ilegítima, tendo crédito a
receber”; (c) “a OMISSÃO se encontra em que o pedido da Apelante pelo
cerceamento de defesa da prova técnica pericial contábil, foi no sentido referente aos
cálculos minuciosamente apontados pela Embargante, onde demonstra com clareza
solar que é credora e não devedora da Embargada, vez que esta, com o parcelamento
indevido do valor de R$ 1.579,53 em data de 03/06/2017, temos que a Embargante
tem saldo credor a receber”.
É o relatório.
1. O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i)
“4. Rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento
antecipado da lide. No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação probatória
e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015. Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão
suficientemente esclarecidas pela prova documental, constante dos autos, não
demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal. Não existe qualquer
fato concreto e determinado a exigir outras provas, além da documental constante dos
autos. Isto porque: (a) a prova documental produzida basta para dirimir a matéria
fática objeto das alegações sobre a cobrança de juros remuneratórios, inclusive
capitalização, e outros encargos contratuais; (b) a imputação de encargos contratuais
não foi embasada em alegação de equívoco no cálculo de valores, mas em ilegalidade
de critério adotado pelo credor na cobrança do débito; e (c) a toda evidência,
incumbe ao julgador atribuir a qualificação jurídica de um fato e não ao perito.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova essencial para o
julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de nulidade da r. sentença,
por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla
defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF, e art. 355, I,
do CPC/2015.”; (ii) “5. No mais, descabida a pretensão da parte apelante quanto à
inversão do ônus da prova, visto que a prova documental produzida é suficiente para
o julgamento da causa, independentemente da imputação do ônus probatório. Anota-
se que, na espécie, além da r. sentença não ter fundamentado o julgamento de
procedência na inversão do ônus da prova, no caso dos autos, a prova documental
produzida é suficiente para o julgamento da causa, independentemente da imputação
do ônus probatório. Neste sentido, a orientação dos seguintes julgados extraídos dos
sites: (a) do Eg. STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CRUZADOS NOVOS
BLOQUEADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTRATOS RELATIVOS AOS
VALORES BLOQUEADOS DAS CONTAS DE POUPANÇA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. AUTOS INSTRUÍDOS COM
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Descumprido o necessário e
indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a
viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de
declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Não configura contradição afirmar a
falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos
jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. 3. A eventual
nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental. 4. In
casu, não há falar em violação do art. 9o, § 1o, da Lei n. 8.024/90, haja vista que
não há necessidade de determinar a inversão do ônus da prova, porquanto o
Tribunal de origem afirma que os extratos já foram suficientemente juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

aos autos pelo próprio pelo exequentes. 5. Ausente similitude fática que demonstre
a divergência jurisprudencial invocada, pois enquanto o recorrente colacionou
acórdãos paradigmas que tratam de situações em que o autor não conseguiu provar o
alegado por não ter acesso aos extratos das contas de poupança, determinando o
Poder Judiciário a inversão do ônus da prova, no presente caso, o Tribunal de origem
consignou que os documentos necessários ao deslinde da controvérsia já se
encontravam nos autos. Agravo regimental improvido.” (STJ
AgRg no REsp
1366609 / RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 28.05.2013, DJ 05.06.2013 destaque
não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “PROVA Ônus
Inversão pleiteada pela autora em ação declaratória em razão de indícios de
agiotagem Desnecessidade Dinâmica de produção de provas que torna ineficaz o
pedido Decisão interlocutória e sentença mantidas Análise prejudicada - Agravo
retido da autora improvido. PROVA - Documento Pedido de ofício à Prefeitura
Municipal e Receita Federal para apuração da validade do contrato de 'factoring'
Desnecessidade Validade que pode ser aferida pelos documentos carreados aos autos
Agravo retido da autora improvido. CONTRATO Fomento mercantil
Descaracterização Realização de contrato de mútuo através de desconto de títulos
Nota promissória dada como garantia Operação análoga a das instituições financeiras
- Impossibilidade de cobrança de juros acima de 1% a.m. Verificado contrato de
mútuo - Sentença mantida Recurso da ré improvido. SENTENÇA Julgamento “citra
petita” Inocorrência Análise de todos os pedidos feitos pela autora Pedido genérico
relativo à declaração de nulidade de todas as relações jurídicas e contratos
estabelecidos com a ré Impossibilidade de acolhimento Contratos que estão sendo
discutidos em ações autônomas Coisa julgada Recurso adesivo da autora improvido.
CONTRATO Mútuo Cobrança de valores indevidos Art.940 do Código Civil
Restituição em dobro - Inadmissibilidade Boa-fé de ambas as partes não verificada
Recurso adesivo da autora improvido.” (TJ/SP, Apelação Cível no
0038023-69.2010.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J.B. Franco
de Godoi, j. 15.02.2012 destaque não consta do original) e (b.2) “PRELIMINAR
Ilegitimidade passiva da Municipalidade Inocorrência Dever de conservação de bens
públicos municipais Árvores plantadas no passeio público enquadram-se neste
conceito Preliminar afastada. AGRAVO RETIDO Cerceamento de defesa
Inocorrência Observação do devido processo legal Prazo igualitário para ambas as
partes apresentarem memoriais Devida observância dos princípios da igualdade entre
as partes Oportunidade de oferecimento de memoriais que preservou o princípio da
ampla defesa e do contraditório Recurso incidental não provido. AGRAVO
RETIDO Inversão do ônus da prova determinada Relação de consumo
Inexistência O artigo 3o, do CDC não é aplicável à espécie ante a falta de
contraprestação pecuniária Inversão que se mostrou descabida Desnecessidade
alteração do julgado já que o magistrado não pautou sua sentença na referida
inversão Falta de interesse recursal superveniente Agravo não conhecido.
MULTA Embargos de declaração considerados protelatórios Reforma que se impõe
A tese sustentada pela embargante tinha base jurídica minimamente razoável, não
resvalando os limites da improbidade processual, estes sim motivadores das sanções
de que trata o artigo 538, parágrafo único do Código de Processo Civil Multa
afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Queda de árvore sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

veículo que transitava em via pública no Município de Santos Causa do acidente
atribuída ao corte amadorístico das raízes da árvore, por empresa privada do ramo da
construção civil Dever de fiscalização e manutenção das árvores Acidente que não se
enquadra como mero infortúnio natural, sendo patente o dever objetivo de cuidado e
adequado manejo das espécies vegetais que ladeiam as vias e logradouros públicos
Precedentes jurisprudenciais Apelação da Municipalidade não provida Reexame
necessário não provido Apelação da empresa Construlopes provida em parte, tão
somente para afastar a aplicação da multa de que trata o artigo 538, do Código de
Processo Civil.” (TJ/SP, Apelação Cível no 0075451-56.2008.8.26.0000, 5a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 13.05.2013 destaque não
consta do original).”; (iii) “6. A relação contratual entre as partes, cooperada e
cooperativa de crédito, está subordinada ao CDC. As cooperativas de crédito
integram o sistema financeiro nacional, estando sujeitas às normas do CDC, a teor da
Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”. Neste sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ, extraídos do
respectivo site: (a) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). LEI N. 8.929/94. COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
MULTA
MORATÓRIA.
REDUÇÃO
PARA
2%.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 285/STJ. 1. À míngua de indicação pela
embargante de ocorrência de qualquer hipótese prevista no art. 535 do CPC e em
homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebo os
presentes embargos de declaração como agravo regimental. 2. A emissão de Cédula
de Produto Rural (CPR) tem por finalidade a captação, pelo cooperado, de recursos
financeiros junto à cooperativa, comprometendo-se aquele a entregar, em quitação, o
produto. 3. Assim, "equiparando-se a atividade da Cooperativa àquelas típicas
das instituições financeiras, aplicáveis são as regras do CDC, a teor do
enunciado sumular n. 297/STJ" (AgRg no Ag 1.088.329/PR, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 19/06/2012).
4. A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só poderá ser mantida para
contratos firmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de
Defesa do Consumidor, merecendo, no caso dos autos, ser confirmada a redução para
2%. Inteligência da Súmula 285/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental a que se nega provimento.(Quarta Turma, EDcl no Ag
1247165/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 21.03.2013, o destaque não
consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CIVIL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ARTIGOS 627 DA
LEI No 5.969/73, 3o, § 1o E 10o, DA LEI No 8.929/94, LEI No 5.764/71, E
DECRETO-LEI 167. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. Fica inviabilizado o
conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e
decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Aplica-se, por analogia, os enunciados das Súmulas 282 e
356/STF. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as
cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional, estando sujeita
às normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo regimental a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

nega provimento.”(Quarta Turma, AgRg no Ag 1232435/RS, rel. Min. Raul Araújo,
v.u., j. 22.03.2011, o destaque não consta do original); e (c) “Processual civil e
consumidor. Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Cooperativa de
crédito. Incidência do CDC.- A cooperativa de crédito integra o sistema
financeiro nacional, estando sujeita às normas do CDC. Agravo não provido.”
(Terceira Turma, AgRg no Ag 1224838/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
04.03.2010, o destaque não consta do original). Observa-se que contrato de adesão
não é nulo, nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas
contratuais lícitas. Isto porque como explica Washington de Barros Monteiro ao
examinar o contrato de adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento,
previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um
clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em
série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais
tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil
Direito das
Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31). Da mesma forma,
anota-se que é admissível a revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato
conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem
como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a
nulidade do contrato.”; (iv) “7. Admissível a revisão de contratos bancários quitados
ou novados, mesmo em embargos à execução. Neste sentido, a orientação da Súmula
e os julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis
de revisão judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se
pode validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS,
rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do
Eg. STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou
novados. Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e
Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução.
Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. -
É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que
originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa
legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma,
AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ
31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ).”; (v) “8. Admissível a capitalização
mensal ou diária de juros, desde que ajustada e admitida em legislação específica,
como acontece com as cédulas de crédito rural, comercial e industrial (DLF 167/67 e
DLF 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições, firmadas
após a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
perenizada com a EC 32/2001, sendo: (a) imprescindível que a capitalização de
juros, em qualquer periodicidade, tenha sido pactuada de forma expressa, clara, de
modo a garantir que o contratante tenha a plena ciência do encargo acordado, assim
considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze
vezes maior do que a mensal; (b) admissível a capitalização anual para os contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

firmados anteriormente à vigência da Medida Provisória n. 1.963-17, de 31.03.2000,
com base no art. 4o, do DLF. 22.626/33, desde que haja expressa previsão contratual;
e (c) se inexistente contrato nos autos, inviável a presunção de que teria sido a
capitalização mensal ou diária de juros pactuada, bem como que a data do início da
relação jurídica da parte autora com a instituição financeira tenha se dado em data em
que já se permitia a sua incidência. “A capitalização dos juros é admissível quando
pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-
se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial
e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais
operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).” (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp
856945/TO, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 22/02/2011, DJe 28/02/2011, conforme
site do Eg. STJ). “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“Cabível a capitalização anual dos juros nos contratos bancários firmados
anteriormente à vigência da Medida Provisória n. 1.963-17, de 31.03.2000.
Precedente uniformizador da 2a Seção (EREsp n. 917.570/PR, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, por maioria, DJU de 04.08.2008).” (STJ-4a Turma, AgRg no Resp
1062746/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 09/09/2008, DJe 20/10/2008,
conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original). Quanto à necessidade
de expressa previsão contratual para a cobrança de juros capitalizados, em qualquer
periodicidade, adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ,
no julgamento do REsp 1388972 SC, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado
nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, correspondente ao art 543-C, do CPC/1973,
visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se
reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA -
ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA
VOLTADA
À
PRETENSÃO
DE
COBRANÇA
DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida
quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos
exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da
ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer
periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos
contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em
virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o
Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente,
deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a
penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido
como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de
créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de
comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente
provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...) “Portanto,
inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão
somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou seja,
sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital
emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do
referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros
diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e
não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original). “Contrato de abertura de crédito
[firmado em 23 de maio de 1995]. Vedação da capitalização mensal: a jurisprudência
deste STJ possui orientação firme no sentido de que é vedada a capitalização dos
juros, somente admitida nos casos previstos em lei, quais sejam, nas cédulas de
crédito rural, comercial e industrial, (art. 4o do Decreto n. 22.626/33 e Súmula no
121-STF).” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677851/PR, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, v.u., j. 28/04/2009, DJe 11/05/2009, conforme site do Eg. STJ). “Ora, se
inexistente o contrato nos autos, inviável a presunção de que teria sido a
capitalização mensal de juros pactuada, bem como que a data do início da
relação jurídica da autora com a instituição financeira tenha se dado em data
em que já se permitia a sua incidência. Nesse sentido, confira-se: CONTRATO
BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. - É
lícita a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados a
partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36), desde que pactuada. -
Impossível permitir a incidência em periodicidade mensal de tal encargo,
baseado em mera presunção de sua existência, condicionada a prova posterior,
realizada na fase de liquidação, sob pena de proferir decisão condicional (art.
460, parágrafo único, do CPC). (AgRg no REsp 849.935/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/03/2007, DJ 16/04/2007 p. 197) Desta forma, não sendo possível a verificação de
que a capitalização de juros esteja expressamente pactuada, por conseguinte, não
pode ser cobrada pela instituição financeira, devendo ser afastada a presunção do
Tribunal de origem sobre a matéria. 6. Embora o simples ajuizamento de ação
revisional não implique o afastamento da mora (RESP 607.961/RJ, Segunda Seção,
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado de 09.03.2005), o abuso na exigência dos
“encargos da normalidade”, quais sejam os juros remuneratórios e a capitalização de
juros, descaracterizam a mora do devedor (ERESP 163.884/RS, Segunda Seção, Rel.
Min. Barros Monteiro, Rel. p/ Acórdão Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em
23.05.2001; Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado
em 22.10.2008).” (Ag 908669/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

publicação: 04/11/2009, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original). “Capitalização de juros. O entendimento do STJ é de que, nos contratos
firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o
n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que prevista
contratualmente. Precedentes: REsp n. 894.385/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJ de 16/4/2007; AgRg no REsp n. 878.666/RS, relator Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, DJ de 9/4/2007; e REsp n. 629.487, relator Ministro Fernando
Gonçalves, DJ de 2/8/2004. Na hipótese em análise, observo que a instituição
financeira não procedeu à juntada do contrato aos autos, conforme fl. 82,
motivo pelo qual não pode o recurso ser acolhido no ponto aventado, uma vez
que a data da avença e a pactuação expressa da capitalização dos juros são
requisitos indispensáveis para admissão da capitalização em periodicidade
mensal.” (REsp 965149/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação:
16/12/2009, o destaque não consta do original). “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541/STJ).
Especificamente quanto à legalidade da capitalização diária de juros, quando
pactuada expressamente, em contratos firmados após a entrada em vigor da MP
1.963-17/2000, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo: (a.1) CONTRATO BANCÁRIO (...) Contrato
de empréstimo pessoal é posterior à MP 1.963-17 e prevê expressamente a
capitalização diária
Prática mantida (...).” (TJ/SP - 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 9109239-39.2077.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior,
v.u. j. 08.08.2011
destaque não consta do original); e (a.2) “CONTRATO
BANCÁRIO - Abertura de crédito em conta corrente - Código de Defesa do
Consumidor - Inaplicabilidade - Empréstimo feito para gerar riquezas, não se
enquadrando a devedora como consumidora final - Relação regida pelo Sistema
Financeiro Nacional - Taxas e tarifas - Cobrança legalmente prevista - Abusividade
decorrente da extrapolação dos limites pré-estabelecidos pelo Banco central Fato
sequer alegado pelos embargantes - Cobrança admitida
Juros remuneratórios -
Capitalização diária - Ocorrência - Contrato firmado posteriormente à Medida
Provisória Provisória n° 1.963-17/2000, publicada em 31 de março de 2000,
reeditada sob n° 2.170-36/2001 e atualmente perenizada com a Emenda
Constitucional 32/2001
Cobrança admissível - Embargos improcedentes -
Recurso provido” (TJ/SP - 12a Câmara de Direito Privado, Apelação 7.100.736-4,
rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 01.04.2009, o estaque não consta do original); (b) do
Eg. Tribunal do Estado de Minas Gerais: “APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULAS DE
CRÉDITO BANCÁRIO - REVISÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- APLICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 29 - CONSUMIDOR POR
EQUIPARAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA DE JUROS - PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL EXPRESSA -
POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À TAXA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (TJ/MG, 17a Câmara de Direito Privado, Apel. 1.0702.06.336031-8/001,
rel. Des. Eduardo Marine da Cunha, j. 25.03.2010); (c) do Eb. Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

Rio Grande do Sul: (c.1) “APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CAPITAL
DE GIRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...]
CPAITALIZAÇÃO DOS JUROS. No caso concreto trata-se de contrato de Cédula
de Crédito Bancário que, a teor do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/04, tem
autorização para a contratação da capitalização dos juros em qualquer periodicidade.
Assim, tendo em vista que o contrato informa a incidência da capitalização
diária na composição das parcelas, vai mantida a periodicidade contratada [...]”
(TJ/RS - 13a Câmara Cível, Apel. 70028026938, rel. Des. Vanderlei Teresinha
Tremeia Kubiak, j. 10/12/2009); e (c.2) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: [...] ANATOCISMO: Admite-se a
capitalização mensal, somente quando expressamente autorizada por lei, nos termos
da Medida Provisória n. 1.963-17/00, de 30 de março de 2000, reeditada pela Medida
Provisória n. 2.170-36/01, de 23 de agosto de 2001. Contratos perfectibilizados após
a MP. Comprovada a contratação de capitalização diária no contrato exibido, é
mantida. No contrato não exibido, a capitalização é anual. [...]”. (TJ/RS - 1a
Câmara Especial Cível, Apel. 70038715991, rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j.
25/01/2011). Observa-se que a incorporação ao capital de juros devidos e não pagos
no final do mês caracteriza capitalização mensal de juros. Isto porque, como explica
Arnaldo Rizzardo: “A capitalização dos juros corresponde à soma de seu montante
ao capital, de modo que a nova incidência do cálculo se faça sobre o acréscimo dos
juros anteriores. (...) Na prática, o cálculo abrange o vencimento dos novos juros
sobre o capital aumentado com juros anteriores, ou juros sobre juros, que é o mesmo
que juros de juros, levando a chegar-se numa taxa de juros mais elevada,
constituindo a capitalização ou anatocismo” (“Direito das Obrigações”, 3a ed.,
Forense, 2007, RJ, p. 530). O art. 5o da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36/2001, perenizada com a EC 32/2001, não padece de inconstitucionalidade.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site:
“JUROS
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
ARTIGO 5o DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170-36
CONSTITUCIONALIDADE. No julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.377/RS, de minha relatoria, redator do acórdão
ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, o
Plenário assentou a constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no
2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um
ano.
Ressalva
da
óptica
pessoal.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

PREQUESTIONAMENTO
CONFIGURAÇÃO
RAZÃO DE SER. O
prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela
parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado,
ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se
diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.” (STF-1a
Turma, AI 818383 AgR-segundo/MS, rel. Min. Marco Aurélio, v.u., j. 30/06/2015,
o destaque não consta do original).”; (vi) “9. No contrato de cartão de crédito, as
instituições financeiras não necessitam de autorização para estipulação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano, sendo certo que: (a) os juros
remuneratórios não são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de
mercado na praça e na época da contratação; (b) para o reconhecimento da
abusividade de juros, o consumidor, em sua petição inicial, deverá especificar de
forma concreta, que seu contrato encontra abrangido nesta hipótese; (c) é lícita a
exigência da taxa dos juros remuneratórios informados nas faturas mensais de cartão
de crédito, para o período da normalidade, quando afastada a hipótese de
abusividade; e (d) quando não for possível aferir a taxa ajustada, seja pela falta de
pactuação, seja pela não juntada de prova documental elucidativa sobre a questão, os
juros remuneratórios deverão ser fixados à taxa média praticada pelo mercado em
operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, desde que igual ou
inferior ao percentual aplicado. Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “DECISÃO: Vistos. Trata-se de recurso especial
interposto contra acórdão que, em ação revisional, limitou em 12% ao ano a
incidência dos juros remuneratórios previstos em contrato de cartão de crédito, com
fundamento no CDC. (...) No mérito, não pairam mais dúvidas no âmbito desta
Corte quanto ao fato de as administradoras de cartões de crédito inserirem-se
na categoria das instituições financeiras, bem como na possibilidade da
cobrança de juros remuneratórios sem as restrições do Decreto n. 22.626/1933,
diante da edição da Súmula n. 283/STJ. Ademais, ainda que aplicável às
instituições bancárias a Lei n. 8.078/1990, a 2a Seção desta Corte (REsp n.
407.097/RS), sedimentou o entendimento de que o pacto referente à taxa de
juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese,
desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o
patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que não é
potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da avença. Ante o
exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço em parte do recurso e,
nessa extensão, dou-lhe provimento para que sejam considerados os juros
remuneratórios, como informados. (...)” (REsp 1197365/SP, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, data da publicação: 24/11/2010, o destaque não consta do
original); e (b) “DECISÃO Vistos. Banco Citicard S.A. opõe embargos de
declaração contra a decisão de fls. 428/429, que deu parcial provimento ao recurso
especial. Alega que existe obscuridade no decisum relativa à taxa de juros
remuneratórios aplicável ao contrato de cartão de crédito, que se determinou
fosse aquela informada pela instituição financeira ao usuário. Nenhum vício
macula a decisão embargada. Com efeito, resta claro que as taxas de juros
remuneratórios informadas via faturas mensais para o próximo período são
válidas, eis que não consideradas abusivas mesmo sendo variáveis. Ante o
exposto, rejeito os embargos de declaração.” (EDcl no REsp 1197365/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do
original). No mesmo sentido, a orientação do julgado desta Eg. 20a Câmara de
Direito Privado: “CONTRATO BANCÁRIO Contrato de emissão de cartão de
crédito
Instrumento não juntado - Administradora de cartão de crédito

Instituição financeira sujeita à Lei n° 4.595/64 - Súmula n°. 283 do STJ -
Patamar constitucional de juros não autoaplicável e já revogado
Limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não vinculantes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

instituições financeiras
Informação prévia e mensal à usuária do cartão de
crédito quanto à taxa de juros incidente sobre o valor financiado no mês
subsequente
Inteligência do art. 46 do CDC - Incidência de juros à taxa
informada nas faturas mensais - Capitalização mensal proibida antes da entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001 e
pactuação expressa após a sua vigência não provada Anatocismo ilícito expurgado
- Incidência das Súmulas nos. 30, 294 e 296 do STJ
Ausência de prova de
pactuação da comissão de permanência - Recálculo da dívida determinado Ação
ordinária de nulidade e revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito
julgada parcialmente procedente em segundo grau Sucumbência recíproca (artigo
21,
caput,
do
CPC)

Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
no
0065729-66.2006.8.26.0000 (7.078.659-3), rel. Des. Correia Lima, j. 09.05.2011, o
destaque não consta do original).”; (vii) “10. Caracterizada a cobrança abusiva, de
rigor, a compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado
em liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte ré.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente,
não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ). “Admite-se a
compensação/repetição do indébito, independentemente da prova de que o
pagamento tenha sido realizado por erro, com o objetivo de vedar o
enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor. Precedentes” (STJ-3a
Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ
19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original). “No
tocante à repetição de indébito, é apenas conseqüência lógica do reconhecimento da
abusividade de encargos contratuais, como por exemplo, no caso específico, a
capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto, do que a devolução de saldo em
favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a mais, se houver. O direito à
devolução depende da apuração de valores a devolver, sendo certo, por isso
mesmo que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é desarrazoado, porque
obrigará o eventual credor a propor uma nova demanda, causando prejuízos a ambas
as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).”; (viii) “11. Na espécie, a existência do contrato de
prestação de serviços e concessão do cartão de crédito restou demonstrada pelo termo
de adesão e pelas faturas juntados com a inicial (fls. 136/156). Verifica-se, assim, que
existe no contrato de cartão de crédito pactuação de taxa de juros que autoriza a
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, porque as taxas de juros
remuneratórios anuais informadas nas faturas são superiores ao duodécuplo das
mensais avençadas (fls. 139/156, cf. “Encargos Financeiros”, “CET”). Observa-se
que, na espécie, demanda envolvendo pedido de revisão de contrato de cartão de
crédito: (a) as partes ajustaram a prestação de serviços de cartão de crédito, conforme
provam as faturas de fls. 139/156; (b) a parte autora recebeu as faturas/extratos
mensais com a discriminação das taxas e encargos cobrados, com opção de
financiamento de saldo devedor, porquanto não aduziu que as mesmas não foram
remetidas a sua residência; e (c) a mera utilização do financiamento previsto na
fatura mensal já configura a adesão à taxa de juros remuneratórios e encargos de
mora do crédito colocado à disposição do usuário para o financiamento. Quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

encargos de inadimplência, as condições gerais do contrato de cartão de crédito, em
sua cláusula XIV, 1.1., preveem que: “(...). os valores devidos sujeitos aos
acréscimos dos seguintes encargos: multa moratória de 2% (dois por cento) e juros
de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total da fatura” (fls. 162)
A prova constante dos autos, em especial as faturas juntadas pela parte autora (fls.
139/156), demonstra a inexistência da cobrança de comissão de permanência, que
sequer está prevista na cédula firmado entre as partes.”; (ix) “12. Válido o contrato
bancário em questão, visto que ele não padece do defeito do negócio jurídico alegado
pela parte autora, consistente em erro. Inconsistente a alegação de nulidade do
contrato por vício de consentimento, em razão de erro na pactuação dos encargos
cobrados. A parte autora sequer especificou fato concreto determinado revelador que
o contrato ajustado entre as partes está eivado de vício de consentimento, consistente
em erro substancial, ou seja, aquele “de tal força, de tal relevo, de tal consistência,
que sem ele o ato não se realizaria” (Washington de Barros Monteiro, “Curso de
Direito Civil Parte Geral”, vol. 1, 41a ed., Saraiva, 2007, p. 227). Da simples
análise dos documentos juntado aos autos (fls. 136/156), verifica-se que os encargos
cobrados foram pactuados, de forma clara e expressa, com o necessário destaque,
para as obrigações assumidas pela parte devedora, no que concerne aos encargos
exigidos.”; (x) “13. Com base nas premissas supra, com relação ao contrato objeto da
ação, reconhece-se: (a) lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade
inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios
anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza; (b) lícita a exigência dos juros
remuneratórios informados nas faturas, no que concerne às taxas exigidas, visto que:
(i) não podem ser havidos como abusivos, porquanto sequer apontada, pelo usuário
com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas
exigidas pela administradora do cartão em relação à taxa média de mercado, na
mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do
instituto da lesão; e (ii) a mera utilização do financiamento previsto na fatura mensal
já configura a adesão a taxa de juros remuneratórios do crédito colocado à disposição
do usuário para o financiamento; (c) inexistência da cobrança da comissão de
permanência, que sequer está prevista no contrato firmado entre as partes; e (d)
ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do
pedido de condenação da parte autora à repetição de indébito, em dobro ou de forma
simples, uma vez que inexistente pagamento indevido. Disto decorre que
improcedem as alegações da parte mutuária de cobrança abusiva, impondo-se, em
consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.”; (xi)
“14. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85,
§11, do CPC/2015, majora-se em 20% o valor da verba honorária sucumbencial
fixada pela r. sentença, em quantia certa, percentual este que se mostra adequado, no
caso dos autos.”; (xii) “15. Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da
parte ré. Isto porque, no caso dos autos, as alegações deduzidas não ultrapassaram os
limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa.”; e (xiii) “16. Em resumo,
o recurso deve ser desprovido, com majoração da verba honorária, em razão da
sucumbência recursal, nos termos supra especificados. O presente julgamento não
afronta as normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto
que está em conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Emb. de Declaração no 1005610-34.2018.8.26.0637/50000

Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator